Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-27.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000089-27.2010.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J. A. S. GALVAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ANÁLISE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEF) E DO RESP REPETITIVO Nº 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que manteve a extinção da Execução Fiscal nº 0000089-27.2010.8.05.0044, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O embargante alegou contradição e omissão no julgado quanto à aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e do entendimento firmado no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para determinar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante no acórdão que confirmou a prescrição intercorrente, especialmente no que tange à aplicação da sistemática do art. 40 da LEF e do precedente qualificado (REsp nº 1.340.553/RS), e a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da sistemática do art. 40 da LEF e do precedente qualificado (REsp nº 1.340.553/RS), cruciais para o deslinde da controvérsia. Constatou-se que a demora na efetivação da citação, decorreu de falhas imputáveis exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, não havendo que se falar em inércia da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: a demora na citação do devedor e/ou na localização de bens passíveis à garantia do juízo decorreu por culpa dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não se podendo falar em inércia da Fazenda Pública, pois a responsabilidade na prática dos atos processuais competia ao Judiciário Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 16/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0000089-27.2010.8.05.0044, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado, JAS GALVÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA